Tribunal: TJSP
Processo: 0042915-50.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
Registro: 2020.0000157719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0042915-50.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PETERSON ORLANDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do réu para
manter a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a
matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias
Superiores. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PETERSON ORLANDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46.852
A r. sentença de fls. 266 a 272, declarada a fls.
282 a 283, cujo relatório se adota, condenou Peterson Orlando, qualificado
nos autos, a cumprir sete anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e a pagar setecentos dias-multa, unitário no piso legal, por
infringência ao artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n°
11.343/06.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
buscando sua absolvição, por insuficiência probatória; subsidiariamente,
requer a desclassificação da imputação para o crime de que trata o artigo 28 da
citada Lei de Drogas ou, quando não, a fixação das básicas no piso legal, a
aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas, o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa, o
abrandamento da regência carcerária e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 293 a 305).
Regularmente processado, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 331 a 342).
É o relatório.
Não procede o inconformismo do apelante.
A materialidade da infração está comprovada por
intermédio do auto de exibição e apreensão de fls. 21 a 22, do auto de
constatação provisória de fls. 26 a 29 e do laudo de exame químico-
toxicológico de fls. 109 a 112.
A autoria é igualmente certa e induvidosa.
Com efeito. Interrogado, em ambas as fases da
persecução, o recorrente negou a narcotraficância; aduziu, em Juízo, que, na
data dos fatos, ele, de fato, repassou uma mochila que continha apenas
ferramentas de seu trabalho como servente de pedreiro para uma terceira
pessoa que trabalhava com ele; essa pessoa não se evadiu, como afirmado
pelos agentes públicos, apenas foi embora; aduziu, por fim, desconhecer o fato
de os outros indivíduos presos portarem drogas (fls. 09 e mídia audiovisual
acoplada aos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
3
Mas não é bem essa a versão que emerge da prova
coligida (mídia audiovisual acoplado aos autos).
Com efeito. As testemunhas Adriano Antônio
Amares e Rodrigo Noé Belarmino da Silva, policiais militares, esclareceram,
sob o crivo do contraditório, que realizavam patrulhamento pelo local dos
fatos, conhecido pela grande incidência de tráfico de drogas e avistaram o
acusado em meio a outros indivíduos, dentre os quais, estava o adolescente
Gabriel da Silva Brito que dispunha de uma mochila; contaram que, com a
aproximação policial, esse menor, alertou os demais; o acusado, que também
se mantinha na posse uma mochila, a repassou a um terceiro, que se evadiu
sem ser identificado; no interior das mochilas apreendidas em poder do menor
e do corréu Leonardo Barbosa das Chagas foram apreendidas inúmeras
porções de cocaína; disseram, que o acusado, desprovido da mochila
anteriormente repassada, passou a manusear um quadro de bicicleta, mas tanto
ele como os demais detidos admitiram, informalmente, a prática do tráfico de
drogas.
E não há razão alguma para desmerecer o
depoimento das referidas testemunhas, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidas em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM
18/90; STF RTJ 68/64, etc).
“Segundo o réu, tudo não teria passado de ação
policial equivocada quanto ao seu envolvimento, para tanto, alegando
veracidade aos depoimentos policiais no que tange ao repasse pelo
interrogando de uma mochila a terceira pessoa que, imediatamente se evadiu,
porém, contendo ferramentas de seu trabalho, deixando o réu, todavia, de
explicitar e provar, efetivamente, o exercício de atividade lícita naquele local,
sequer por ele indiciada. Versão isolada e que não se às circunstâncias fáticas
reconstituídas em juízo, patente que a mochila trazida pelo réu continha
drogas, não por outra razão, a união de desígnios com que estavam no local,
evidenciando-se pela dinâmica e número de agentes (réus, adolescente e
foragido), que lá se compunham para a preparação de turnos de trabalho.
Escusa, assim, mendaz e desprovida de qualquer
indicativo de veracidade que decorre de depoimentos que emanam de perfis
sérios e que se mostram movidos pelo estrito cumprimento do dever legal.
Nada mais. Narrativas policiais firmes e não deixam margem a equívoco sobre
a posse e guarda das drogas apreendidas, senão, o prévio ajuste para a troca de
turno no exercício da mercancia espúria. Policiais de conduta irretorquível não
dariam às drogas apreensão imotivada em prejuízo de quem soubesse inocente
apenas para mais um número de estatística, mormente em capital como São
Paulo em que a traficância ganha conotação de normalidade, antes, porém, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
4
entorpecente de quantidade considerável dariam destinação à obtenção de
lucros criminosos e bem distante da formalidade pela qual se pautou a ação
policial”, bem discorre a r. sentença, da lavra da Dra. Sonia Nazaré
Fernandes Fraga (fls. 269 a 270).
De outra parte, a natureza e a quantidade total dos
entorpecentes apreendidos 81 invólucros plásticos com cocaína, na forma de
“crack”, 64 invólucros plásticos com cocaína em pó e 129 eppendorfs
contendo mais cocaína em pó, além de 127 invólucros plásticos contendo
“maconha”, totalizando 395,5 g de entorpecentes, -- a forma como estavam
dispostos (fracionados em pequenas porções e prontos para serem
distribuídos), o local da apreensão como sendo ponto de grande incidência do
tráfico e as inequívocas circunstâncias das apreensões, levam à inexorável
conclusão de que o apelante, efetivamente, trazia consigo e tinha em depósito
as drogas apreendidas, com o inequívoco propósito de entregá-las ao consumo
alheio.
A propósito, consoante se tem decidido, “Para que
haja o tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da
mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da
Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em
que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
conduta e os antecedentes do agente” (RT 584/347).
Logo, não havendo se falar em dúvida ou em
insuficiência de provas, a condenação do apelante pelo tráfico de
entorpecentes era mesmo de rigor e foi bem decretada, restando inviável o
pedido de desclassificação para o delito de porte de droga para o uso próprio,
ainda que, eventualmente, esse recorrente fizesse uso do entorpecente. Aliás,
cediço que a mera condição de usuário ou dependente químico, por si só, não
possui o condão de excluir a culpabilidade pela narcotraficância, uma vez que,
em muitos dos casos, os usuários se valem dessa mercancia ilícita para provar
o sustento do próprio vício, de tal forma, que uma conduta nem sempre pode
excluir a outra.
No
tocante
às
reprimendas,
irretocável
o
percentual de 1/5 às básicas, bem justificado na sentença, considerada, para
tanto, a alentada quantidade de entorpecentes apreendidos.
Inviável, também, no caso, o benefício previsto no
artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/06, dada a inserção do apelante em ação
organizada da traficância.
A respeito, bem discorre ainda a r. sentença
recorrida:
“Postar-se o réu em local próprio para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
5
continuidade ao domínio da traficância, com envolvimento de menor,
notoriamente conhecida a marca ilícita de domínio no local em a prisão de um
envolvido na traficância implica em rápida substituição é o bastante à
compreensão da inserção pelo réu, com familiaridade, em ação organizada da
traficância, não por outra motivação, senão, intensa confiança à prestação de
contas entre seus pares e, por certo, a garantir o sigilo sobre quem lhes
antecedeu na posse das drogas.
Pontos de trafico são controlados e regidos por
meio de execuções sumárias e não se dariam à confiança de ocasionais
atuantes, não comprometidos com o sucesso financeiro do crime, fundamento
pelo qual não aplico a redução na forma prevista no artigo 33 parágrafo 4o da
Lei 11.343/06” (fl. 271).
Irretocável, de outra feita, o percentual de 1/6, por
conta do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, acertadamente reconhecido no
r. decisum, uma vez que a prática do delito praticado pelo recorrente e pelo
corréu, segundo se depreende da prova coligida, envolvia diretamente o
adolescente Gabriel da Silva Brito.
E também não há que se cogitar da redução da
pena pecuniária prevista no tipo penal do artigo 33, “caput”, da Lei n°
11.343/06, estabelecida entre o patamar mínimo de quinhentos e o máximo de
mil e quinhentos dias-multa. Isto porque, além de expressamente prevista na
Constituição Federal (artigo 5°, inciso XLVI, alínea “c”), não se vislumbra
qualquer lesão aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da
pena, tendo em vista ser plenamente justificável a opção do legislador
infraconstitucional por uma pena de multa mais acentuada, na mesma
proporção da gravidade da conduta descrita no tipo penal, fomento de outros
tantos delitos e cujas consequências vêm provocando intenso desassossego na
sociedade.
Neste sentido, aliás, o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça: “Quanto à pena de multa, não há que se falar em
inconstitucionalidade, por suposta ofensa ao princípio da individualização
da pena. O legislador ordinário, como já fez em outros diplomas legais
(por exemplo: Leis ns. 6.385/76, 6.766/79, 8.078/90, 8.245/91 e Lei
9.605/98), estabeleceu bases e critérios distintos daqueles previstos no
Código Penal Brasileiro (art. 49) para fixação da pena de multa tendo em
conta o montante de dinheiro que normalmente se vê envolvido na
prática desses crimes previstos nas leis especiais. Assim sendo parece-me -
, muito pelo contrário, o princípio acima referido está sendo atendido
com a fixação de parâmetros mais severos para a reprovação do crime em
comento” (Agravo em execução no 0110039-84.2011.8.26.0000, Rel.
Desembargador Souza Nery, 9a Câmara Criminal, j. em 20.10.2011).
De
qualquer
forma,
eventual
hipótese
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0042915-50.2019.8.26.0050
6
impossibilidade de seu cumprimento (insolvência), como cediço, deverá ser
analisada pelo Juízo das Execuções, a fim de se evitar supressão de instância
(artigos 50 e 51 do Código Penal e 168 e 169 da Lei de Execução Penal).
No que se refere ao regime prisional, o recorrente
tinha em depósito, para fins de tráfico, frise-se mais uma vez, grande
quantidade de porções de variadas drogas “maconha”, cocaína e “crack”, -
estas últimas substâncias nocivas e de alto poder viciante, de sorte que a
gravidade concreta de delito equiparado aos hediondos e que vem causando
grande intranquilidade à população ordeira, revela-se totalmente incompatível
com regimes menos gravosos.
Inatendível, de outra parte, o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada à
quantidade da pena estabelecida, superior a quatro anos de reclusão.
Preserva-se, portanto, a r. sentença apelada, que
bem decidiu a lide.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso do réu
para manter a r. sentença recorrida, considerando-se, desde logo,
prequestionada toda a matéria arguida, a fim de viabilizar a interposição de
recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR